Tribunal: STF
Processo: AI 419620
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO
   INSTITUÍDA PELO ART. 139, II, DA LEI 1.762/86, DO ESTADO DO
   AMAZONAS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PRECEDENTES.
I - O
   art. 139, II, da Lei estadual 1.762/86 assegurou o direito de
   incorporar aos proventos 20% da remuneração que o servidor
   recebia em atividade.
II - Não obstante a gratificação em
   comento ter sido concedida em desrespeito à Constituição vigente
   à época, a inconstitucionalidade da lei nunca foi argüida,
   incorporando-se a gratificação ao patrimônio dos
   aposentados.
III - A concessão da gratificação deu-se com
   observância ao princípio da boa-fé e retirá-la violaria o
   princípio da irredutibilidade de vencimentos.
IV - Precedentes
   de ambas as Turmas.
V - Agravo regimental improvido.